Tribunal: STM
Processo: 7000637-62.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIREITO PENAL MILITAR. DEFESA. PECULATO-DESVIO. ART.303, §1º, DO CPM. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DIVISÃO DE TAREFAS, REITERAÇÃO DAS CONDUTAS E ADOÇÃO DE MECANISMOS DE OCULTAÇÃO. INAPLICABILIDADE PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REJEIÇÃO. I- Os delitos contra a administração pública, pela própria dinâmica em que são praticados, raramente se revelam por meio de flagrante ou de apreensão direta dos bens desviados. II- O delito de peculato caracteriza-se pela dissimulação e pela utilização de expedientes que visam ocultar a apropriação indevida de bens públicos. III- Ademais, a prova audiovisual que registrou o carregamento de caixas em viatura militar, aliada aos depoimentos testemunhais convergentes e à perícia contábil que apontou inconsistências, formam conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação. IV- A alegação de empréstimos informais entre unidades militares restou afastada ante a inexistência de documentação comprobatória e a informação oficial da 7ª Região Militar de que não possuía registros de tal prática. V- Assim, o dolo restou caracterizado pela divisão de tarefas, reiteração das condutas ao longo do tempo e adoção de mecanismos de ocultação, como uso de vestimentas civis, transporte fora do expediente e utilização de sacos plásticos pretos. VI- Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000637-
62.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
EMBARGANTE: NILSON DE FRANÇA SILVA
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
EMBARGANTE: RODRIGO JOSE DE MELO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
EMBARGANTE: JOÃO MARTINS GOMES NETO
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
EMBARGANTE: THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
EMBARGANTE: GABRIEL AUGUSTO DE LIMA
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
EMBARGANTE: PAULO VICTOR FONSECA DE ARAUJO
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
EMBARGANTE: RONALDO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 20/10/2025.

Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES
OPOSTOS, MANTENDO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS,
O ACÓRDÃO EMBARGADO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
CONHECIA DOS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA
DEFESA DO CAPITÃO DA RESERVA REMUNERADA JOÃO MARTINS GOMES
NETO, DO PRIMEIRO-SARGENTO NILSON DE FRANÇA SILVA, DOS
SEGUNDOS-SARGENTOS DA RESERVA REMUNERADA RONALDO DA SILVA
SANTOS E ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, DOS EX-CABOS
PAULO VICTOR FONSECA DE ARAÚJO, RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO E THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA E DO EX-
SOLDADO (EX-SD EX) GABRIEL AUGUSTO DE LIMA E OS ACOLHIA, PARA
FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO DE SUA LAVRA, FIRMADO NOS
AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000192-04.2020.7.07.0007, NO QUAL NEGAVA
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR E MANTINHA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA.
O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000637-62.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
EMBARGANTE: NILSON DE FRANÇA SILVA
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
EMBARGANTE: RODRIGO JOSE DE MELO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
EMBARGANTE: JOÃO MARTINS GOMES NETO
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
EMBARGANTE: THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
EMBARGANTE: GABRIEL AUGUSTO DE LIMA
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
EMBARGANTE: PAULO VICTOR FONSECA DE ARAUJO
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
EMBARGANTE: RONALDO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIREITO PENAL
MILITAR. DEFESA. PECULATO-DESVIO. ART.303, §1º, DO CPM.
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DIVISÃO DE TAREFAS, REITERAÇÃO
DAS CONDUTAS E ADOÇÃO DE MECANISMOS DE OCULTAÇÃO.
INAPLICABILIDADE PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REJEIÇÃO.
I- Os delitos contra a administração pública, pela própria dinâmica em que são
praticados, raramente se revelam por meio de flagrante ou de apreensão direta
dos bens desviados.
II- O delito de peculato caracteriza-se pela dissimulação e pela utilização de
expedientes que visam ocultar a apropriação indevida de bens públicos.
7000637-62.2025.7.00.0000
40001378095 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III- Ademais, a prova audiovisual que registrou o carregamento de caixas em
viatura militar, aliada aos depoimentos testemunhais convergentes e à perícia
contábil que apontou inconsistências, formam conjunto probatório coeso e
suficiente para a condenação.
IV- A alegação de empréstimos informais entre unidades militares restou
afastada ante a inexistência de documentação comprobatória e a informação
oficial da 7ª Região Militar de que não possuía registros de tal prática.
V- Assim, o dolo restou caracterizado pela divisão de tarefas, reiteração das
condutas ao longo do tempo e adoção de mecanismos de ocultação, como uso
de vestimentas civis, transporte fora do expediente e utilização de sacos
plásticos pretos.
VI- Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos,
mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão embargado.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do
Capitão da Reserva Remunerada (Cap R/1) João Martins Gomes Neto, do Primeiro-Sargento
(1º Sgt) Nilson de França Silva, dos Segundos-Sargentos da Reserva Remunerada (2º Sgt
R/1) Ronaldo da Silva Santos e Adalberto Bartolomeu Corrêa Silva, dos ex-Cabos (ex- Cb)
Paulo Victor Fonseca de Araújo, Rodrigo José de Melo Nascimento e Thiago Duarte
Rodrigues de Sena e do ex-Soldado (ex-Sd Ex) Gabriel Augusto de Lima, todos do Exército
Brasileiro, contra o Acórdão não unânime proferido nos autos da Apelação 7000192-
04.2020.7.07.0007, de relatoria para acórdão do insigne Ministro Gen Ex Lourival Carvalho
Silva que, por maioria, deu parcial provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), reformou a Sentença absolutória para condenar os Embargantes pela prática
do crime de peculato-desvio, tipificado no art. 303, §1º, do Código Penal Militar (CPM).
O Acórdão impugnado encontra-se ementado nos seguintes termos:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO (ART. 303, § 1º, DO CPM). DESVIO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1º E 2º DA
7000637-62.2025.7.00.0000
40001378095 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LEI Nº 12.850, DE 2013). REQUISITOS NÃO CARACTERIZADOS. DESCLASSIFICAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
PRESCRIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Juízo
da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, na parte em que absolveu os Apelados da
imputação do delito de peculato (art. 303, § 1º, do CPM) e da incursão no art. 2º da Lei nº
12.850, de 2013 (promover, financiar ou integrar organização criminosa). O Parquet sustenta
ser incontroverso que os Acusados se organizaram para realizar desvios de gêneros
alimentícios e não existir comprovação quanto à tese de “empréstimos” dos produtos
alimentares.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação dos
Apelados: (i) pelo crime de peculato (art. 303, § 1º, c/c o art. 9º, II, “e”, na forma do art. 53,
todos do CPM); e (ii) pela conduta de promover e integrar organização criminosa (art. 1º e 2º
da Lei nº 12.850, de 2013, c/c o art. 9º, II, "e", do CPM), ou, subsidiariamente, por associação
criminosa (art. 288 do CP comum, c/c o art. 9º, II, “e”, do CPM).
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório contém evidências suficientes e harmônicas, indicativas da efetiva
prática, pelos Acusados, do desvio de gêneros alimentícios pertencentes à Administração
Castrense, utilizando-se de estratagemas diversos. Autoria e materialidade do delito de
peculato satisfatoriamente provadas.
4. O dolo presente no comportamento dos Réus ressai objetivamente do proceder por eles
adotado, consistente na ação de desviar, em benefício próprio, gêneros alimentícios
pertencentes à Organização Militar onde serviam, valendo-se de subterfúgios para burlar o
controle e dissimular a falta dos alimentos. Nesse contexto, impõe-se a reforma do veredito
absolutório, no tocante ao crime de peculato, pelo reiterado desvio de produtos alimentares,
em desacordo com a lei, atingindo, frontalmente, a moralidade e a probidade da ordem
administrativa militar.
5. No decorrer da instrução probatória, não restou demonstrado que a reunião criminosa dos
Acusados atendia ao exigido pelo tipo penal de organização criminosa, nos moldes descritos
na Lei nº 12.850, de 2013: a união de quatro pessoas ou mais, com ações ordenadas e divisão
específica de tarefas.
6. Todavia, os Apelados, de fato, agregaram-se para a execução de ações ilícitas, sendo
imperiosa sua responsabilização pela prática de associação criminosa, tipificada no art. 288
do CP.
7. Motivação sucinta não deve ser confundida com ausência de fundamentação, esta, sim, apta
a ensejar nulidade, por contrariar o art. 93, IX, da CF. O julgador não tem o dever de exaurir,
ponto a ponto, a matéria questionada, podendo fundamentar sua decisão de forma sucinta,
explicitando as razões do seu convencimento.
IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido. Apelo ministerial parcialmente provido para condenar os Apelados pelo
crime de peculato (art. 303, § 1º, do CPM) e por associação criminosa (art. 288 do CP),
reconhecida a prescrição, quanto a este último delito. Decisão por maioria.
7000637-62.2025.7.00.0000
40001378095 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: CF, de 1988, art. 93, IX; CPM, art. 303, § 1º; CP, art. 288; Lei
nº 12.850, de 2013, art. 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STM. Agravo 7000707-16.2024.7.00.0000. Relatora:
Ministra Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 13.3.2025
13/3/2025.
Na ocasião, o eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira proferiu voto
divergente, por entender que as provas constantes dos autos não demonstravam, com a
certeza necessária, a materialidade delitiva e a autoria dos crimes imputados. O referido
Ministro destacou em seu Voto que o Colégio Militar do Recife (CMR) não havia registrado a
falta de mantimentos e que nenhum item foi apreendido em poder dos Réus ou de terceiros.
A maioria do Colegiado concluiu pela existência de elementos probatórios
suficientes para a condenação, com base nos depoimentos testemunhais, nos registros
audiovisuais e, em especial, no Laudo Pericial 01/2020, que identificou déficit de R$
69.532,08 (sessenta e nove mil quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos) em 159 itens
alimentícios.
Nas Razões destes Embargos, a Defesa sustenta que o Voto vencido melhor se
coaduna com as garantias processuais penais e com os princípios da presunção de inocência e
do in dubio pro reo. Argumenta pela fragilidade do conjunto probatório, destacando a
ausência de flagrante, de apreensão de bens e de laudo pericial contemporâneo aos fatos.
Questiona, ainda, a validade probatória do laudo produzido e a credibilidade dos depoimentos
que fundamentaram a condenação.
O MPM, em Contrarrazões, pugna pela manutenção da condenação,
sustentando que o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a prática do crime de
peculato-desvio. Considera que a inexistência de flagrante ou de apreensão direta dos bens
não compromete a constatação da materialidade delitiva, especialmente em crimes funcionais
contra a Administração Pública, que tipicamente se revestem de dissimulação. Defende a
validade do Laudo 01/2020 e a convergência harmônica das provas indiretas colhidas nos
autos.
Os Embargos Infringentes foram regularmente admitidos por este Ministro-
Relator, por serem tempestivos e atenderem aos demais requisitos de admissibilidade
previstos nos artigos 538 e 540 do CPPM, bem como no art. 124, inciso I, alínea "b", do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
O ilustre Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Estes Embargos Infringentes e de Nulidade cumprem os requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos.
7000637-62.2025.7.00.0000
40001378095 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de instrumento de impugnação previsto no art. 538 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), cabível contra decisões não unânimes proferidas pelo STM,
a serem apreciadas no âmbito do próprio Tribunal.
Insurge-se a Defesa contra o Acórdão condenatório, postulando a absolvição
dos Embargantes com fundamento no Voto Divergente proferido pelo nobre Ministro Dr.
Artur Vidigal de Oliveira.
A controvérsia cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório: se esse
é capaz ou não de sustentar a condenação. Os Embargantes alegam que as provas são frágeis
e insuficientes, diante da ausência de flagrante, de apreensão de bens em poder dos acusados
e de laudo pericial contemporâneo aos fatos. Aduzem, ainda, que: i. os depoimentos
testemunhais são contraditórios; ii. a prova audiovisual é dúbia; iii. a tese de empréstimos
informais de gêneros alimentícios entre unidades militares encontra respaldo nos autos.
A pretensão recursal não merece prosperar.
A primeira tese defensiva centra-se na ausência de flagrante delito e de
apreensão de bens em poder dos Acusados ou de terceiros. Considera que tais elementos
seriam indispensáveis para a caracterização do crime de peculato e que essa ausência
comprometeria irremediavelmente a manutenção da Decisão condenatória.
Tal raciocínio não subsiste diante da análise da natureza dos crimes funcionais
contra a Administração Pública.
Com efeito, os delitos dessa espécie, pela própria dinâmica em que são
praticados, raramente se revelam por meio de flagrante ou de apreensão direta dos bens
desviados.
Quanto ao ponto, cito Decisão desta Corte que faz referência à natureza oculta
do delito de peculato, caracterizando-se pela dissimulação e pela utilização de expedientes
que visam ocultar a apropriação indevida de bens públicos. A propósito:
APELAÇÃO. MPM. DEFESA. PECULATO-FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO
QUALIFICADO. TENTATIVA. CONDUTA FACILITADA PELA CONDIÇÃO DE MILITAR.
INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
MILITAR
RECRUTA.
LOTAÇÃO
DIVERSA
DO
LOCAL
DA
SUBTRAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
MANTIDA.
CRIME
CONSUMADO.
BEM
FORA
DA
DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADO. RES FURTIVA DENTRO DO
VEÍCULO NO INTERIOR DA UNIDADE MILITAR. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E
PACÍFICA.
CRIME
TENTADO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
IMPROCEDENTE.
ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPROCEDENTE. CONCURSO DE AGRAVANTE E
ATENUANTE. MENORIDADE E MOTIVO FÚTIL. AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA A
CONTENTO. MENORIDADE PREPONDERA SOBRE TODAS AS OUTRAS. REDUÇÃO QUE
SE IMPÕE. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA PARA REDUZIR A PENA.
I - Deve-se ponderar em cada caso a razoabilidade de se subsumir à norma do artigo 303 do
CPM a conduta de subtração de coisa pública praticada pelo militar, sobretudo quando
estamos diante de praças do efetivo variável, dos quais não é exigível a responsabilidade e o
denodo para com a Administração Militar juridicamente protegidos no crime de peculato. II -
O crime de furto consuma-se quando a coisa é subtraída à esfera de atividade da vítima, isto
é, quando ela é colocada em situação tal que aquela não mais pode exercer os atos que sua
posse lhe confere. Sem a posse mansa e pacífica da coisa, que por certo não é aquela mera
detenção da coisa, nem detenção momentânea, e sem que a res tenha saído da esfera de
7000637-62.2025.7.00.0000
40001378095 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vigilância da Administração Militar, ingressando no patrimônio do acusado, não há que se
falar em crime consumado. III - A tese de crime impossível é absolutamente improcedente,
na medida em que a pistola foi efetivamente retirada do local de sua guarda, escondida e,
efetivamente, o militar poderia ter logrado êxito na empreitada criminosa caso conseguisse
sair da OM com o objeto do furto oculto no veículo, mesmo após a revista. IV - O Alegado
arrependimento eficaz não prospera diante do argumento defensivo de que já se empreendia
na OM uma averiguação para se apurar o desaparecimento da arma, tendo o acusado sido
impelido a devolver e a confessar o crime após ter sido interpelado pelos superiores acerca do
fato. V - A colaboração do militar ao ser interpelado não afasta a antijuridicidade de sua
conduta a ponto de excluir a punibilidade. Necessária a ação voluntaria do agente
confessando e devolvendo o bem antes da consumação, não se confundindo com a desistência
por circunstâncias alheias à vontade do agente. Apelo não provido. Decisão por maioria.
(STM. AP 0000031-52.2015.7.05.0005. Rel. Min. José Coêlho Ferreira. Julgado em 4.10.2016.
Publicado em 26.10.2016). (Grifo nosso.)
Ademais, no caso dos autos, o conjunto probatório vai muito além de meras
ilações ou conjecturas. Há depoimentos testemunhais firmes, além de Laudo Pericial e
registro audiovisual, que demonstram a existência de déficit patrimonial significativa e a
conduta dos Acusados. Todos esses elementos circunstanciais convergem para o mesmo
ponto: a ocorrência sistemática de desvios de gêneros alimentícios do CMR, com a
participação consciente e dolosa dos Embargantes.
Já a segunda tese defensiva fundamenta-se no Laudo Pericial Contábil 01/2020,
elaborado pela Unidade Militar em questão.
No entendimento da Defesa, tal perícia seria frágil e insuficiente para
demonstrar a materialidade do delito. Para tanto, a parte defensiva elencou as seguintes teses:
i. o referido Laudo foi produzido há, aproximadamente, três meses após a data dos fatos
narrados na Denúncia; ii. os próprios peritos teriam admitido que a diferença encontrada
poderia decorrer de descontrole administrativo e iii. o Laudo baseou-se na mera comparação
entre os dados do Sistema de Controle Físico (SISCOFIS) e o estoque existente naquela
Unidade, sem análise mais aprofundada.
Razão não assiste aos Embargantes.
Inicialmente, cabe destacar que o fato de o Laudo ter sido elaborado em
momento posterior aos acontecimentos não lhe suprime a validade probatória. A perícia
contábil, por sua própria natureza, pressupõe a análise de documentos e registros pretéritos.
No caso em comento, o que importa é que os dados examinados se referem ao período
investigado.
Ademais, não procede a alegação de que os peritos teriam admitido que a
diferença poderia decorrer de descontrole administrativo, pois essa não encontra respaldo na
análise contextualizada dos depoimentos dos especialistas. Quando esses foram ouvidos em
juízo, esclareceram que o valor apurado resultou do comparativo entre os dados registrados
no SISCOFIS e a quantidade efetivamente existente no estoque físico.
Em seguida, foram questionados sobre outras possíveis causas para a
divergência e não descartaram, em tese e abstratamente, que eventuais falhas de lançamento
poderiam ter por origem o descontrole administrativo e, inclusive, o desvio. A esse respeito,
transcrevo trecho da manifestação do perito, citado na Sentença de origem (Evento 1086
APM):
7000637-62.2025.7.00.0000
40001378095 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Cap César Nunes Villa Nova afirmou: (a) desde fevereiro de 2017, quando chegou no CMR,
é chefe do Setor Financeiro; (b) pertence ao quadro complementar da especialização de
Administração e cursou a escola de aperfeiçoamento de Oficiais; (c) é graduado em
Administração e possui duas pós-graduação na área militar; (d) quanto ao Laudo Pericial
Contábil nº 01/2020, basicamente auxiliou o TC Claudius; (e) receberam as planilhas de
conferência dos estoque físicos dos gêneros alimentícios e dos saldos que existiam no sistema
de apropriação do material; (f) não sabe informar o motivo das divergências entre o
quantitativo existente no depósito e o registrado no SISCOFIS; (g) não presenciou o
trabalho realizado pelo setor de aprovisionamento; (h) é possível que um material seja
utilizado sem a respectiva baixa no SISCOFIS, mas não sabe informar se isso ocorreu no caso
concreto, pois não estava lá; (i) não possui formação em ciências contábeis, mas em
Administração de Empresas; (j) não sabe informar se para realizar a perícia contábil tem que
ser habilitado em ciências contábeis; (k) cursou o antigo segundo grau em contabilidade,
embora não tenha finalizado, e depois, após fazer o supletivo, iniciou a faculdade de
Administração, na qual cursou determinada carga horária de contabilidade; (l) não é
habilitado para fazer perícia contábil; (m) a conferência física dos gêneros alimentícios foi
feita por um militar e, no mesmo dia, extraiu os relatórios do sistema SISCOFIS; (n) as
divergências encontradas podem ter decorrido de descontrole quanto ao SISCOFIS ou de
desvio; (o) não se fez juízo de valor se as divergências representavam desvio; (p) apenas
realizaram cálculos matemáticos simples; (q) desconhece como é feito o controle no
aprovisionamento do CMR; e (r) é possível que o quantum definido no laudo a título de
divergência de quantitativos do SISCOFIS e do depósito tenha decorrido de falha na
alimentação do sistema. (Grifos nossos).
Quanto ao ponto, é preciso compreender que o Laudo Pericial não existe
isoladamente. Ele se insere em um contexto probatório mais amplo, devendo ser analisado
em conjunto com as demais provas produzidas.
Vale destacar que a redução patrimonial identificada pela perícia encontra
perfeita correspondência com os relatos testemunhais e com os registros audiovisuais
constantes dos autos.
Além disso, a Defesa aduz que as provas testemunhais são contraditórias e
insuficientes, sob o argumento de que a narrativa colhida se baseia em interpretações
equivocadas de condutas que, em verdade, corresponderiam a empréstimos regulares de
gêneros alimentícios entre unidades militares.
O argumento defensivo não merece prosperar.
Cumpre pontuar que os relatos das testemunhas não se basearam em meras
suposições ou em informações de terceiros.
Pelo contrário, descreveram situações concretas, como, por exemplo, o
transporte irregular de gêneros alimentícios, a utilização de viaturas militares e particulares
fora do horário de expediente e o acondicionamento de alimentos em sacos plásticos pretos.
Nesse sentido, cabe transcrever trechos do depoimento do ex-Cabo Marcelo
Arruda da Silva que, de forma esclarecedora, assim se pronunciou (Evento 1086 APM):
ex-Cb Marcelo Arruda da Silva afirmou:
- denunciou os fatos, pois no rancho estava havendo ameaças pelos envolvidos,
principalmente os superiores, que suspeitavam que alguém estava falando algo sobre o
esquema de desvio de gêneros e de carne;
7000637-62.2025.7.00.0000
40001378095 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- os militares que participavam do esquema eram os Acusados presentes na sessão;
- o Cb Carvalho e o Sd Fernando não participavam dos desvios;
- foram as ameaças veladas, do Sgt RONALDO e do Sd DUARTE, que motivaram o depoente
a fazer o vídeo;
- o motorista Cb Costa também participou dos desvios;
- o Cap MARTINS estava à frente dos desvios e, no vídeo, apareceu ao telefone, na área
externa do rancho, em um processo de cobertura, olhando, para saber se a bandeira do
Comando estava hasteada, se o Comandante estava na OM;
- o Cap MARTINS enchia a mochila com itens que ele queria levava e, em ação conjunta,
também fazia o abastecimento de viaturas e carros próprios;
- o Sgt NILSON participava do esquema, quando era em conjunto;
- havia dias que aconteciam mais de dois desvios, um quando era conjunto, com todos os
envolvidos, com exceção dos motoristas, pois dependia de quem seria o motorista, sendo que,
muitas vezes, eram utilizadas viaturas particulares;
- havia o desvio geral, quando todos se juntavam e levavam os gêneros, e os individuais, sem
serem divididos para o grupo;
- além dos Sargentos e o Sd AUGUSTO, não sabe se os demais Acusados retornavam para
buscar os gêneros extraviados;
- normalmente, a ação era conjunta, sendo que eles se juntavam e desviavam os alimentos;
- o Cb DUARTE e o Cb MELO faziam parte dos desvios, embora não participassem de todos;
- o Cb FONSECA era o chefe de viatura e não sabe afirmar se participava dos desvios, mas
tinha conhecimento;
- o ex-Sd AUGUSTO participava dos desvios;
- embora não houvesse dia certo, os desvios normalmente aconteciam às sextas-feiras, quando
todos se juntavam no término do expediente, após as 12 horas, e, quando o Comando ia
embora, colocavam os alimentos em sacos pretos dentro de lixeiras;
- não pode afirmar que o Cap MARTINS dava ordens aos demais militares para realizarem os
desvios, mas ele tinha conhecimento;
- os três Sargentos tinham contato direto com os subordinados e davam ordens para
realizarem os desvios, que muitas vezes obedeciam por medo;
- às vezes os desvios ocorriam pela manhã, mesmo com o Comando presente e já aconteceram
à noite, mas era uma prática rara;
- dormia na OM e sempre presenciava os desvios quando ia fazer a refeição;
- foi convidado para participar dos desvios, mas nunca aceitou;
7000637-62.2025.7.00.0000
40001378095 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- eram utilizadas militares e veículos particulares, normalmente os dos Sgts Nilson, Ronaldo e
Corrêa, que estacionavam normalmente atrás da piscina, na área externa do rancho, por trás,
e algum Soldado EV ou algum antigo levava as lixeiras e lá embarcavam os gêneros
alimentícios (feijão, arroz, carne etc.) no carro dos Sargentos;
- o Sgt NILSON era o responsável por efetivamente lançar as informações no sistema;
- não sabe afirmar precisamente quando iniciou o esquema de desvios, mas certamente em
2013, que se estendeu até 2019;
- os Acusados mais antigos, por exemplo, o Sgt RONALDO, falavam que vendiam os
alimentos;
- trabalhava como cozinheiro no rancho;
- salvo engano, o vídeo foi gravado em uma sexta-feira, e que a viatura não foi para outro
quartel, pois, se fosse o caso, haveria documento assinado pelo responsável, e, até onde sabe,
a viatura não voltou para o rancho;
- após gravar o vídeo, foi informado que o Sd AUGUSTO retornaria e que na salinha de
material de limpeza havia uma mochila do Sd AUGUSTO com carne em seu interior, tudo com
autorização do Sgt NILSON;
- apenas as viaturas que iam fazer as entregas ou as de missão poderiam estacionar no
rancho;
- instalaram câmeras no rancho, inclusive uma apontada para o depósito de gêneros, mas
normalmente não funcionavam e, se funcionaram, foi por pouco tempo;
- os veículos não eram inspecionados na Guarda;
- o Sd AUGUSTO uma vez falou “Ah, Melo, já sei onde que o Sgt RONALDO vende as carnes,
qualquer dia eu vou pegar e vender na frente dele”;
- normalmente, os alimentos desviados não faziam falta, mas já aconteceu de faltar carne e
justificarem que tinha tido muito aluno;
- quanto aos empréstimos de alimentos para outras OM, eram autorizados mediante uma
guia;
- o próprio Sgt NILSON falava que recebia quantitativo correto de carne e fazia o lançamento
a menor, sendo que as carnes não registradas eram separadas para serem desviadas;
- o ST Dilson também tinha envolvimento nos desvios.
A Defesa buscou impugnar a credibilidade da gravação audiovisual realizada
em 2.8.2019, na qual se registrou o carregamento de caixas em viatura militar do CMR. Para
tanto, sustentou que se tratava de devolução de gêneros alimentícios cedidos a outra unidade
militar, bem como que não haveria certeza sobre o conteúdo das caixas transportadas.
Todavia, as imagens revelam elementos incompatíveis com a narrativa
apresentada pelos Embargantes. Observa-se que os militares envolvidos no esquema
criminoso estavam realizando o carregamento de uma viatura militar portando trajes civis, o
que é absolutamente incompatível com o regulamento castrense.
7000637-62.2025.7.00.0000
40001378095 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, o horário e a forma como o transporte foi realizado — de maneira
discreta, ao final do expediente — indicam o intento de ocultar o real objetivo da ação, o que
seria desnecessário no caso de simples devolução de gêneros alimentícios.
A Defesa sustentou, ainda, a prática de empréstimos informais de gêneros
alimentícios, realizados entre o CMR e outras unidades militares, em especial com a 7ª
Região Militar (7ª RM).
Essa alegação, todavia, esbarra em óbices intransponíveis de ordem probatória.
A princípio, não há nos autos qualquer documento que comprove a existência
desses supostos empréstimos. A movimentação de bens públicos, ainda que em caráter
temporário entre organizações militares, demandaria documentação formal: termos de
cautela, registros de movimentação, comunicações oficiais, recibos, comprovantes de
devolução.
Além disso, a 7ª RM informou, expressamente, que não possuía, em seus
arquivos, qualquer documento ou registro que comprovasse a existência de rotina de
empréstimo de gêneros alimentícios com o CMR no período investigado.
É fato que alguns depoimentos expuseram que, eventualmente, poderia haver
troca de materiais entre unidades em situações excepcionais.
Todavia, esses mesmos relatos esclareceram que tais situações, quando
ocorriam, eram formalizadas ou, ao menos, realizadas com conhecimento dos escalões
superiores. Não se tratava, portanto, de prática informal, corriqueira e desprovida de qualquer
controle, como sustentado pela Defesa.
Destaca-se que a alegação de informalidade nos empréstimos é incompatível
com a própria natureza da Administração Pública Militar, regida por princípios de hierarquia
e de disciplina.
O patrimônio público, ao contrário dos bens particulares, não pode ser
movimentado sem a observância dos ditames legais, em especial a Lei 14133/2021- Lei de
Licitações e Contratos.
Os Embargantes sustentam que, ainda que se admitisse a existência de desvios,
não há, nos autos, prova de que agiram com dolo. Aduzem que alguns dos condenados teriam
apenas cumprido ordens de superiores ou realizado tarefas rotineiras, sem conhecimento da
ilicitude.
O mencionado argumento não merece ser acolhido.
A instrução criminal revelou que os Embargantes não foram meros executores
inconscientes de ordens alheias, mas participantes ativos e conhecedores do esquema de
desvios.
Cada um desempenhava papel específico e relevante dentro da organização
criminosa: alguns eram responsáveis pelo controle e pelo registro dos gêneros no sistema
informatizado, outros pela separação e acondicionamento dos alimentos, outros ainda pelo
7000637-62.2025.7.00.0000
40001378095 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

transporte e remoção dos bens do CMR.
Ademais, a reiteração das ações ao longo do tempo, a divisão de tarefas, a
adoção de mecanismos para ocultar os desvios (como o uso de sacos plásticos pretos, o
transporte fora do horário do expediente, a utilização de roupas civis) demonstram que não se
tratava de atos isolados ou de simples cumprimento de ordens. Os Embargantes tinham plena
consciência do caráter ilícito de suas condutas.
Constata-se, ainda, que a Defesa invoca, reiteradamente, o princípio in dubio
pro reo como fundamento para a absolvição. Sustenta que, na dúvida sobre a autoria ou a
materialidade, impõe-se a absolvição como corolário da presunção de inocência.
Conforme apontado acima, não há espaço para dúvida razoável. O que existe é
um conjunto probatório coeso e harmônico, formado por provas de naturezas diversas
(testemunhais, periciais e audiovisuais) que convergem para a mesma conclusão: houve
desvios sistemáticos de gêneros alimentícios do CMR, com a participação consciente e
dolosa dos Acusados.
Por fim, os Embargantes aduzem que a Decisão recorrida teria violado a
presunção de inocência, garantia constitucional inscrita no art. 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal. Argumentam que, na ausência de prova robusta e inequívoca, deve
prevalecer o estado de inocência.
Entretanto, a presunção de inocência não foi violada. Ao contrário, foi
rigorosamente observada ao longo de todo o iter processual.
Os Acusados tiveram ampla oportunidade de defesa, visto que puderam
contraditar testemunhas, apresentar quesitos à perícia, produzir prova oral e documental,
arrolar testemunhas de defesa e apresentar alegações finais.
Vislumbra-se que a condenação não resultou de presunções ou de inversão do
ônus probatório, mas da análise criteriosa das provas regularmente produzidas sob o crivo do
contraditório.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o
Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378095v10 e do código CRC 8a0dcba7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 28/11/2025, às 17:56:12
7000637-62.2025.7.00.0000
40001378095 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000637-62.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
EMBARGANTE: NILSON DE FRANÇA SILVA
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
EMBARGANTE: RODRIGO JOSE DE MELO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
EMBARGANTE: JOÃO MARTINS GOMES NETO
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
EMBARGANTE: THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
EMBARGANTE: GABRIEL AUGUSTO DE LIMA
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
EMBARGANTE: PAULO VICTOR FONSECA DE ARAUJO
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
EMBARGANTE: RONALDO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corta, para conhecer dos
embargos infringentes do julgado opostos pela defesa do Capitão da Reserva Remunerada
João Martins Gomes Neto, do Primeiro-Sargento Nilson de França Silva, dos Segundos-
Sargentos da Reserva Remunerada Ronaldo da Silva Santos e Adalberto Bartolomeu Corrêa
Silva, dos ex-Cabos Paulo Victor Fonseca de Araújo, Rodrigo José de Melo Nascimento
e Thiago Duarte Rodrigues de Sena e do ex-Soldado Gabriel Augusto de Lima e acolhê-los
para fazer prevalecer o voto vencido de minha lavra, firmado nos autos da apelação n.º
7000192-04.2020.7.07.0007, no qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público Militar e mantive a sentença absolutória recorrida, pelos motivos que
passo a expor.
1. Preâmbulo
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa do Capitão da Reserva Remunerada João Martins Gomes Neto, do
Primeiro-Sargento Nilson de França Silva, dos Segundos-Sargentos da Reserva Remunerada
Ronaldo da Silva Santos e Adalberto Bartolomeu Corrêa Silva, dos ex-Cabos Paulo Victor
Fonseca de Araújo, Rodrigo José de Melo Nascimento e Thiago Duarte Rodrigues de Sena e
do ex-Soldado (ex-Sd Ex) Gabriel Augusto de Lima opôs os presentes embargos infringentes
do julgado contra o acórdão proferido nos autos da apelação n.º 7000192-04.2020.7.07.0007.
O acórdão embargado teve a seguinte ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO (ART. 303, § 1º, DO CPM). DESVIO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1º E 2º DA
LEI Nº 12.850, DE 2013). REQUISITOS NÃO CARACTERIZADOS. DESCLASSIFICAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
PRESCRIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Juízo
da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, na parte em que absolveu os Apelados da
imputação do delito de peculato (art. 303, § 1º, do CPM) e da incursão no art. 2º da Lei nº
12.850, de 2013 (promover, financiar ou integrar organização criminosa). O Parquet sustenta
ser incontroverso que os Acusados se organizaram para realizar desvios de gêneros
alimentícios e não existir comprovação quanto à tese de “empréstimos” dos produtos
alimentares.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação dos
Apelados: (i) pelo crime de peculato (art. 303, § 1º, c/c o art. 9º, II, “e”, na forma do art. 53,
todos do CPM); e (ii) pela conduta de promover e integrar organização criminosa (art. 1º e 2º
da Lei nº 12.850, de 2013, c/c o art. 9º, II, "e", do CPM), ou, subsidiariamente, por associação
criminosa (art. 288 do CP comum, c/c o art. 9º, II, “e”, do CPM).
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório contém evidências suficientes e harmônicas, indicativas da efetiva
prática, pelos Acusados, do desvio de gêneros alimentícios pertencentes à Administração
Castrense, utilizando-se de estratagemas diversos. Autoria e materialidade do delito de
peculato satisfatoriamente provadas.
4. O dolo presente no comportamento dos Réus ressai objetivamente do proceder por eles
adotado, consistente na ação de desviar, em benefício próprio, gêneros alimentícios
pertencentes à Organização Militar onde serviam, valendo-se de subterfúgios para burlar o
controle e dissimular a falta dos alimentos. Nesse contexto, impõe-se a reforma do veredito
absolutório, no tocante ao crime de peculato, pelo reiterado desvio de produtos alimentares,
em desacordo com a lei, atingindo, frontalmente, a moralidade e a probidade da ordem
administrativa militar.
5. No decorrer da instrução probatória, não restou demonstrado que a reunião criminosa dos
Acusados atendia ao exigido pelo tipo penal de organização criminosa, nos moldes descritos
na Lei nº 12.850, de 2013: a união de quatro pessoas ou mais, com ações ordenadas e divisão
específica de tarefas.
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Todavia, os Apelados, de fato, agregaram-se para a execução de ações ilícitas, sendo
imperiosa sua responsabilização pela prática de associação criminosa, tipificada no art. 288
do CP.
7. Motivação sucinta não deve ser confundida com ausência de fundamentação, esta, sim, apta
a ensejar nulidade, por contrariar o art. 93, IX, da CF. O julgador não tem o dever de exaurir,
ponto a ponto, a matéria questionada, podendo fundamentar sua decisão de forma sucinta,
explicitando as razões do seu convencimento.
IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido. Apelo ministerial parcialmente provido para condenar os Apelados pelo
crime de peculato (art. 303, § 1º, do CPM) e por associação criminosa (art. 288 do CP),
reconhecida a prescrição, quanto a este último delito. Decisão por maioria.
Dispositivos relevantes citados: CF, de 1988, art. 93, IX; CPM, art. 303, § 1º; CP, art. 288; Lei
nº 12.850, de 2013, art. 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STM. Agravo 7000707-16.2024.7.00.0000. Relatora:
Ministra Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 13.3.2025
13/3/2025.
Conforme ata da sessão de julgamento de 25/2/2025, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, por maioria,
deu parcial provimento ao recurso do MPM para, reformando a sentença, decidir:
1. alterar o fundamento da absolvição do réu ex-Cabo PAULO VICTOR FONSECA DE
ARAÚJO para o art. 439, "e", do CPPM;
2. condenar os demais Acusados, por incursão no art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do
CPM, da seguinte forma:
2.1. Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO e Segundo-Sargento (EB) R/1 RONALDO
SILVA DOS SANTOS: 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão; e
2.2. Primeiro-Sargento (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA, Segundo-Sargento (EB)
R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, ex-Cabo RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO, ex-Cabo THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e ex-Sd GABRIEL
AUGUSTO DE LIMA: 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão;
3. com relação ao crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP, fixar a pena dos
réus Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO, Primeiro-Sargento (EB) NILSON DE
FRANÇA SILVA, Segundo-Sargento (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS, Segundo-
Sargento (EB) R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, ex-Cabo RODRIGO JOSÉ
DE MELO NASCIMENTO, ex-Cabo THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e Ex-
Sd GABRIEL AUGUSTO DE LIMA em 1 (um) ano de reclusão, reprimenda alcançada pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 125, VI, § 1º, do CPM;
4. aplicar, em desfavor dos acusados Primeiro-Sargento (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA,
Segundo-Sargento (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS e Segundo-Sargento (EB)
R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, na forma do art. 102 do CPM;
5. fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena a todos os ora Condenados, na
forma do art. 33, § 2º, "c", do CP, registrando que nenhum deles faz jus ao sursis, por expressa
vedação legal; e
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. conceder a todos os Acusados o direito de recorrer em liberdade.
Na condição de Relator, acompanhado do Ministro José Coêlho Ferreira, votei
para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar e
manter a sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os Ministros Leonardo Puntel (Revisor) e Carlos Augusto Amaral Oliveira
davam parcial provimento ao recurso do Ministério Público Militar, reformavam a sentença e
alteravam o fundamento da absolvição do acusado ex-Cabo Paulo Victor Fonseca de Araújo,
na forma do art. 439, "e", do CPPM; e condenavam os demais acusados da seguinte forma: a)
Capitão JOÃO MARTINS GOMES NETO: 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c art. 53, ambos do CPM; b)
Segundo-Sargento R/1 Ronaldo Silva dos Santos: 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze)
dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c art. 53, ambos do CPM; c)
Primeiro-Sargento Nilson de França Silva: 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c art. 53, ambos do
CPM; d) Segundo-Sargento R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA: 5 (cinco)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 303, caput, c/c art. 53, ambos do CPM; e) ex-Cabo Rodrigo José de Melo Nascimento: 5
(cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 303, caput, c/c art. 53, ambos do CPM; f) ex-Cabo Thiago Duarte Rodrigues
de Sena: 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 303, caput, c/c art. 53, ambos do CPM; e g) ex-Soldado Gabriel Augusto
de Lima: 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 303, caput, c/c art. 53, ambos do CPM; os acusados Capitão JOÃO
MARTINS GOMES NETO, Primeiro-Sargento Nilson de França Silva, Segundo-Sargento
R/1 Ronaldo Silva dos Santos, Segundo-Sargento R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU
CORRÊA SILVA, ex-Cabo Rodrigo José de Melo Nascimento, ex-Cabo Thiago Duarte
Rodrigues de Sena e ex-Soldado Gabriel Augusto de Lima pelo crime previsto no art. 288 do
Código Penal, c/c art. 9º, II, "e", do CPM, à pena final de 1 (um) ano de reclusão, para, ato
subsequente, declarar a extinção de suas punibilidades, tão só em relação ao crime de
associação criminosa, em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma do
art. 123, IV, e art. 125, VI, c/c § 1º, todos do CPM; concediam aos acusados Capitão JOÃO
MARTINS GOMES NETO, Segundo-Sargento R/1 Ronaldo Silva dos Santos, Primeiro-
Sargento Nilson de França Silva, Segundo-Sargento R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU
CORRÊA SILVA, ex-Cabo Rodrigo José de Melo Nascimento, ex-Cabo Thiago Duarte
Rodrigues de Sena e ex-Soldado Gabriel Augusto de Lima a fixação do regime inicial de
cumprimento da pena como semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal;
aplicavam em desfavor dos acusados Primeiro-Sargento Nilson de França Silva, Segundo-
Sargento R/1 Ronaldo Silva dos Santos e Segundo-Sargento R/1 ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA SILVA a pena acessória de exclusão das forças armadas, na
forma do art. 102 do CPM; concediam a todos os acusados o direito de recorrer em
liberdade.
2. Objeto do recurso
A defesa requer a prevalência do entendimento esposado no meu voto vencido,
que negava provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar e
mantinha a sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Razões de decidir
Segundo consta na denúncia, no ano de 2015, os réus teriam organizado um
esquema de desvio de gêneros alimentícios do rancho do Colégio Militar do Recife (CMR),
por meio de viaturas oficiais e particulares. O esquema era coordenado pelo Capitão de
Exército João Martins Gomes Neto, então Chefe do Setor de Aprovisionamento, e
os Sargentos Nilson de França Silva, Ronaldo Silva dos Santos e Adalberto Bartolomeu
Corrêa Silva eram os responsáveis por cooptar outros militares para a execução das
subtrações, tendo sido uma dessas ações filmada, em 2 de agosto de 2019, pelo ex-Cabo
Marcelo Arruda da Silva.
Relata, ainda, que os militares deslocavam seus veículos para a área da piscina e
da caçamba de lixo e, após separarem os alimentos, em conjunto com o Cabo Thiago Duarte
Rodrigues de Sena, com o Cabo Rodrigo José de Melo Nascimento e com o Soldado Gabriel
Augusto de Lima, acondicionavam-nos em sacos pretos de lixo para, posteriormente, levarem
para seus veículos.
O crime de peculato, previsto no art. 303 do Código Penal Militar, possui a
seguinte redação:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vezes o salário mínimo.
O crime de organização criminosa, inserido na Lei nº 12.850/2013, prevê a
seguinte conduta delituosa:
Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios
de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de caráter transnacional.
Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes
às demais infrações penais praticadas.
Como visto, o crime de organização criminosa está definido na Lei nº
12.850/2013 e pressupõe a união de quatro pessoas ou mais, com ações ordenadas e divisão
de tarefas, e tem como objeto a obtenção de vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais.
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nestes autos, parte da prova testemunhal produzida em Juízo pode indicar a
ocorrência de desvio de mantimentos do Rancho do Colégio Militar do Recife. São inúmeros
os relatos de condutas suspeitas ocorridas naquela Organização Militar, a seguir elencados:
A testemunha Tenente Renata Galindo Cavalcante Barboza, nutricionista no
rancho desde 3 de maio de 2019 e aprovisionadora desde 2 de setembro de 2019, relatou
que, até outubro de 2019, o controle de estoque físico e contábil eram realizados
semanalmente.
Aduziu que, em uma sexta-feira do mês de agosto de 2019, observou que peças
de carnes estavam fora do local apropriado, embaladas em sacos pretos de lixo e questionou o
Capitão João Martins Gomes Neto, que afirmou que a câmara de congelamento seria
higienizada, motivo pelo qual os gêneros haviam sido retirados. Posteriormente, constatou
que as carnes não estavam no depósito de gêneros e os sacos pretos não se encontravam na
câmara. Aduziu que, ao questionar sobre a falta de 150 kg de carne, foi informada pelos
Sargentos que tinha sido consumido.
Informou que o quartel tinha câmeras de vigilância, mas que elas limitavam a
visão ao nível da cintura, impedindo a identificação de eventuais movimentações suspeitas.
O Cabo André Michael Camaroti de Carvalho Silva afirmou que os desvios
aconteciam desde 2016 até a metade de 2019. Concluiu que o Capitão do Exército João
Martins Gomes Neto era eficiente como Aprovisionador, mas não combatia os desvios de
gêneros alimentícios, apesar de saber deles. Informou que os desvios eram realizados pelo
Sargento Ronaldo Silva dos Santos, que, frequentemente, separava caixas de alimentos
(carne, arroz, cuscuz) para dar destino.
Afirmou que a prática ocorria, principalmente, às sextas-feiras, após o
expediente, mas que, às vezes, ocorriam às terças-feiras, quando um carro do pessoal da
manutenção ou de pessoas levavam os alimentos como se fossem pagamentos. Disse que o
Sargento Nilson de França Silva também realizava os desvios, mas não sabe qual era o papel
que ele desempenhava.
Aduziu que, quando era viatura do quartel, os Sargentos Nilson de França Silva
e Ronaldo Silva dos Santos se juntavam ao motorista. Disse que o Sargento Adalberto
Bartolomeu Corrêa da Silva, o ex-Cabo Rodrigo José de Melo Nascimento, o ex-Cabo
Thiago Duarte Rodrigues de Sena e o ex-Soldado Gabriel Augusto de Lima também
praticavam os desvios e, às vezes, faziam churrascos com a carne do quartel, organizados
pelo Sargento Nilson de França Silva. Relatou que o ex-Cabo Paulo Victor Fonseca de Araújo
era o motorista.
Acrescentou que não via os desvios, mas os próprios Sargentos Ronaldo Silva
dos Santos e Adalberto Bartolomeu Corrêa da Silva diziam que os gêneros não eram
destinados a outro quartel.
Pontuou ter decidido denunciar, somente após cinco anos, motivado por uma
sindicância e com a expectativa de ser protegido pelo Exército. Afirmou, ainda, que a prática
de emprestar materiais entre Unidades Militares é comum, mas que deve haver
documentação. Informou desconhecer o significado do termo “dia dos dez merréis”.
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-Cabo Peterson Klinsmam Veloso da Silva disse que serviu no Colégio
Militar do Recife durante 3 anos e viu o Capitão João Martins Gomes Neto, o Sargento
Ronaldo Silva dos Santos e o Sargento Adalberto Bartolomeu Corrêa da Silva
retirem carne da câmara e colocando dentro de viaturas particulares e militares. Afirmou que
o dia dos “dez merréis” era o dia em que o Capitão João Martins Gomes Neto, o Sargento
Ronaldo Silva dos Santos e o Sargento Adalberto Bartolomeu Corrêa da Silva levavam os
materiais. Informou que essa movimentação ocorria às sextas-feiras e que as viaturas não
eram revistadas na saída da Organização Militar. Finalizou dizendo que não sabia que se
tratava de atos ilegais ou se pegavam para alguma missão.
O Soldado Alyson Ferreira de Morais afirmou que serviu até 2019 na função de
auxiliar de cozinha no Colégio Militar do Recife. Informou que realizava a limpeza das
câmaras frigoríficas nas sextas-feiras e que o Sargento Nilson de França Silva pedia para
anotar e passar para ele o que havia no estoque. Aduziu que os recrutas de 2019, até a gestão
do Capitão João Martins Gomes Neto, eram obrigados a realizar coisas suspeitas.
Disse que presenciou o Capitão João Martins Gomes Neto mandar o pessoal
fazer "coisa errada", tais como, pegar uma caixa de carne e colocar na viatura militar.
Afirmou já ter colocado caixas de carne na viatura por ordem dos Sargentos Nilson de França
Silva, Adalberto Bartolomeu Corrêa da Silva e Ronaldo Silva dos Santos.
Relatou que, em muitas oportunidades, viu o Soldado Gabriel Augusto de Lima
sair do rancho com a mochila cheia, pois os Soldados nem sempre eram revistados na saída.
Informou que o dia dos “dez merréis” significava o dia dos desvios.
Por sua vez, o ex-Cabo Marcelo Arruda da Silva afirmou que os militares que
participavam do esquema eram os Réus presentes na sessão, sendo que o Capitão João
Martins Gomes Neto estava à frente dos desvios. Acrescentou que, em determinados dias,
aconteciam mais de dois desvios e, em muitas vezes, eram utilizadas viaturas particulares.
Esclareceu que o Soldado Gabriel Augusto de Lima, o Cabo Thiago Duarte
Rodrigues de Sena e o Cabo Rodrigo José de Melo Nascimento faziam parte dos desvios,
mas desconhece se o Cabo Paulo Victor Fonseca de Araújo, que era o chefe da viatura,
participava dos desvios, apesar de ter conhecimento.
Acrescentou que os desvios ocorriam às sextas-feiras, depois do meio-dia, e os
alimentos eram acondicionados em sacos pretos e colocados dentro de lixeiras. Disse, ainda,
que, às vezes, os desvios ocorriam pela manhã, mas já aconteceram à noite. Informou que foi
convidado para participar dos desvios, mas que não aceitou. Esclareceu que eram utilizadas
viaturas militares e particulares dos Sargentos Nilson de França Silva, Ronaldo Silva dos
Santos e Adalberto Bartolomeu Corrêa da Silva para levar os gêneros alimentícios.
Por fim, apontou que o Soldado Gabriel Augusto de Lima, em certa
oportunidade, disse-lhe o seguinte: “já sei onde que o Sargento Ronaldo Silva dos Santos
vende as carnes, qualquer dia eu vou pegar e vender na frente dele”. Aduziu que Sargento
Nilson de França Silva falava que recebia o quantitativo correto de carne, mas que fazia
lançamento a menor para desviar o material. Disse que os empréstimos de alimentos para
outras organizações militares eram autorizados mediante uma guia.
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Compulsando os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar, verifica-se certa coerência no sentido de que haveria uma organização com a
participação de todos os réus e com o objetivo de desviar gêneros alimentícios do Rancho do
Colégio Militar do Recife, geralmente, às sextas-feiras, após o expediente.
No entanto, há dúvidas a serem dirimidas.
Em juízo, os réus negaram os fatos delituosos, sendo a principal alegação de
todos: de que existiam empréstimos de gêneros alimentícios entre as unidades militares, em
especial entre o Colégio Militar do Recife e a 7ª Região Militar.
Nesse ponto, as testemunhas de defesa relataram em juízo o seguinte:
O Segundo-Tenente Dilson do Nascimento Vasconcelos, que exerceu a função
de aprovisionador do Colégio entre 2015 e 2018, afirmou que os empréstimos de gêneros
alimentícios para a 7ª Região Militar ocorriam em quantidades inferiores às verificadas no
vídeo que foi gravado, mas que, quando precisavam, o aprovisionador ligava para o Rancho
da 7ª Região Militar para saber da disponibilidade e do “empréstimo”. Aduziu que,
posteriormente, era devolvida e que o gênero saía do Colégio Militar do Recife por meio de
“cautela” e anotação na ficha de prateleira. Esclareceu que esse controle servia para cobrar,
posteriormente, ficando o item suspenso do registro no SISCOFIS. Disse, ao final,
que quando o gênero alimentício era devolvido, a cautela era inutilizada.
O Segundo-Sargento Ronaldo Paulino Miguel disse que serviu no Colégio
Militar do Recife no ano de 2019 e que em várias ocasiões diversos gêneros alimentícios
foram colocados em viatura militar e levados para a 7ª Região Militar, geralmente em caixas.
A Sargento Cinthia Carolina de Queiroz Araújo serviu como técnica em
nutrição no rancho da 7ª Região Militar entre 2013 e 2021 e disse que sempre
existiram empréstimos de gêneros alimentícios entre os Aprovisionadores de Unidades
Militares próximas, sem formalização, de maneira amigável, sendo o controle realizado por
meio de “cautela” ou mesmo verbalmente. Afirmou que já presenciou a troca de gêneros
alimentícios apenas "na confiança".
A Testemunha Savio Antônio Milanez, que exerceu a função de cozinheiro do
Colégio em 2019, disse que sempre buscavam alimentos em outra Unidade Militar quando
faltava. Afirmou que, normalmente, era a 7ª Região Militar quem emprestava e depois era
ressarcida. Aduziu que o Colégio Militar do Recife já efetuou empréstimo de gêneros, os
quais eram levados em viatura militar.
O Soldado Gabriel Ferreira Dourado da Paixão, que trabalhou no rancho,
também confirmou que havia empréstimos de gêneros alimentícios entre as Unidades
Militares. Esclareceu que quando precisavam de mantimentos, falavam com responsável e
pegavam emprestado. Informou que o sargento responsável anotava em um papel os gêneros
emprestados e, posteriormente, quando devolvidos, riscava.
O ex-Cabo Peterson Batista de Santana afirmou que os empréstimos de gêneros
alimentícios eram realizados mediante cautela e, geralmente, relacionavam-se a um item do
cardápio. Afirmou já ter tomado por empréstimo cerca de 50 kg de carne.
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os depoimentos das testemunhas de defesa trazem a dúvida quanto ao desvio de
gêneros alimentícios, pois a saída do material poderia ser em decorrência de empréstimos
informais entre as unidades militares. Extrai-se dos depoimentos que os controles eram
realizados mediante "cautela" e registrados nas fichas de prateleira, para, em seguida, serem
inutilizadas.
Em que pese a 7ª Região Militar ter informado (evento 521) que não localizou,
em seus arquivos, nenhum documento ou registro que comprove a existência de rotina de
empréstimo de gêneros alimentícios para o Colégio Militar do Recife, nos anos de 2016 a
2019, isso não comprova que não houve, informalmente, a troca de mantimentos entre as
unidades militares, pois, como já mencionado e demonstrado pelos depoimentos das
testemunhas, a informalidade era prática que norteava os empréstimos dos gêneros
alimentícios.
Essa situação impossibilita saber qual o destino dado aos gêneros alimentícios
embarcados nas viaturas oficiais, tendo em vista a informalidade mencionada anteriormente.
Ao meu ver, não há certeza sobre os desvios e a autoria delitiva que poderia levar a um
decreto condenatório.
Por outro lado, a materialidade do crime não restou demonstrada.
A despeito dos inúmeros relatos das testemunhas de que haveria um grupo de
militares desviando e se apropriando de gêneros alimentícios, nenhum laudo ou documento
foi juntado aos autos que comprovassem os supostos desvios. Tampouco foi localizada
alguma mercadoria em posse dos réus ou de terceiros.
O Laudo Pericial nº 01/2020 - CMR, que atestou a falta de 159 itens do
depósito e apurou o prejuízo no valor de R$ 69.532,08, foi elaborado em 5 de fevereiro de
2020 e levou em consideração a quantidade existente fisicamente no estoque em 5 de
novembro de 2019, portanto, mais de 3 (três) meses após o Capitão do Exército João Martins
Gomes Neto deixar a função de chefe do aprovisionamento (evento 27 - IPM nº 7000273-
84.2019.7.01.0007).
Os militares que elaboraram o aludido Laudo Pericial nº 01/2020, Tenente-
Coronel Claudius Antonius da Costa Rodrigues e Capitão César Nunes Villa Nova
informaram, em Juízo, que o valor apurado foi encontrado por mera comparação entre os
dados existentes no SISCOFIS e as quantidades existentes fisicamente no estoque em 5 de
novembro de 2019. Na oportunidade, não descartaram que a diferença encontrada poderia ser
fruto de descontrole quanto ao registro dos gêneros no sistema.
Ora, se havia uma suspeita de desvios de gêneros alimentícios no final de
agosto de 2019, por qual motivo não foi feito um levantamento, uma perícia no estoque
naquela época, quando o Capitão do Exército João Martins Gomes Neto deixou a função e
passou suas atribuições para a Tenente Galindo Cavalcante Barboza, em 2 de setembro de
2019?
Ademais, atribuir uma diferença no estoque de mantimentos aos réus, depois de
passados três meses da mudança de chefia, não é razoável, em razão da ausência de prova
contundente acerca dos desvios pelos embargantes.
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse passo, trago à colação trechos extraídos da sentença absolutória, que
adoto como minhas razões de votar:
De pronto, fixe-se que, relativamente ao Acusado ex-Cabo PAULO VICTOR FONSECA DE
ARAÚJO, inexiste mínima prova de que haja participado dos desvios, ao menos à luz dos
depoimentos prestados em Juízo, sendo de rigor a absolvição.
Quanto aos demais Acusados, faz-se necessário cotejar outras provas com os depoimentos
acima citados para só então concluir sobre a (im)procedência da tese ministerial.
No vídeo anexado ao IPM, gravado pelo ex-Cabo MARCELO ARRUDA DA SILVA (IPM –
Evento 8 – Doc 25), notam-se militares saindo do rancho e abastecendo uma viatura com
algumas caixas e pacotes. Nos termos do Laudo Pericial nº 34/19, a Van, placa PCU – 7797,
que aparece no vídeo trata-se de uma viatura militar (IPM – Evento 8 – Doc 55 – fl.11 pdf).
(...)
De acordo com o livro de saída de viaturas (IPM – Evento 8 – Doc 48 – fls.4/8 pdf), registrou-
se no mês de agosto de 2019, quanto à Van militar, placa PCU – 7797:
02/08/2019 (sexta-feira): saída às 12hs30min, com destino ao bairro de Boa Viagem, e
retorno às 14hs30min;
13/08/2019 (terça-feira): saída às 7hs30min, com destino à “Peça Zero”, e retorno às
12hs10min;
28/08/2019 (quarta-feira): saída às 13hs, com destino à “Peça Zero”, e retorno às 15hs;
De acordo com o Controle de Entrada e Saída de Viaturas do Colégio Militar do Recife (IPM
– Evento 8 – Doc 48 – fl.8 pdf), a Van teve como destino o “PNR SCMT”, ou seja, o PNR do
Subcomandante do CMR. Caso os militares embarcados na viatura tenham aproveitado para
carrear gêneros alimentícios até a residência de algum Acusado, no bairro de Boa Viagem,
por exemplo, caberia ao Parquet ter comprovado tal fato.
Por outro lado, não se descarta a tese defensiva de que a viatura, em 2/8/2019, deslocou-se
antes para a 7ª RM com a finalidade de entregar gêneros alimentícios emprestados pelo CMR.
A uma, que eram precários os procedimentos de controle relacionados aos empréstimos entre
as duas Organizações Militares. A duas, que não havia registro do tráfego de veículos
internamente, entre o CMR e a 7ª RM, mas apenas quando da entrada e saída da unidade
educacional. A propósito, o Cel Francisco Erivelton Correia do Carmo, que, em 2019,
acumulava as funções de Chefe da Fiscalização Administrativa e de Chefe Administrativo, não
descartou, ao testemunhar em Juízo, a possibilidade de as viaturas irem até a 7ª RM sem o
preenchimento das fichas de autorização, pois são perto uma da outra. O 2º Ten Dilson do
Nascimento Vasconcelos, que trabalhou no setor de aprovisionamento no período de 2015 a
2018, afirmou, em Juízo, que os itens emprestados eram transportados em viaturas, que não se
deslocava para fora, pois a 7ª RM fica ao lado do CMR, no mesmo complexo. Também o ex-
Cabo Peterson Batista de Santana, cozinheiro da 7ª RM no período de 22/4/2014 a 22/4/2021,
disse que os deslocamentos da viatura para pegar e devolver os gêneros emprestados
ocorriam internamente, entre a 7ª RM e o CMR.
De acordo com os testemunhos colhidos em Juízo, não eram incomuns tais empréstimos.
(...)
A ausência de rotina e controle documental, relacionados aos empréstimos de gêneros
alimentícios pelo CMR, foi confirmada pelo Comandante e Diretor de Ensino (Evento 501 –
Doc 1):
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"[...] 4) Do exposto, conclui-se que não há ratina normalizada de empréstimo de gêneros,
tendo as condutas adotadas pelos agentes militares no caso em questão devendo ser
apreciadas conforme cada situação particular.
b. Em virtude da inexistência de rotina, não há como se definir coma eram feitas as
movimentações de gêneros alimentícios, seja quanto ao seu acondicionamento, ou se
transporte, embora possa-se inferir que havia anuência dos fiscais administrativas do período.
c. Em virtude da inexistência de rotina, não há como apresentar os controles contábil e físico
desses empréstimos de gêneros alimentícios.
d. Em virtude da inexistência de rotina, não há como apresentar a previsão normativa para
movimentar gêneros alimentícios em razão de empréstimo, uma vez que não é matéria tratada
na Portaria nº 025-DGS, de 26 NOV 1987.
e. Em virtude da inexistência de rotina, não há como apresentar eventuais ‘cautelas’ geradas
por tais movimentações de gêneros alimentícios.
f. Em virtude da inexistência de rotina, não há como definir como e por quem tais
movimentações eram fiscalizadas.
g. Em virtude da inexistência de rotina, não há como apreciar sobre a existência de cota de
gêneros alimentícios destinada a confraternizações e/ou eventos sociais.
h. Em virtude da inexistência de rotina, não há como definir coma era feito o transporte e o
controle dos gêneros destinados a confraternizações e/ou eventos sociais”.
Especificamente quanto aos anos de 2017 a 2019, também o Chefe do Estado-Maior da 7ª
Região Militar informou que não há registro sobre as transferências de gêneros alimentícios
entre o CMR e a 7ª RM (Evento 521):
“1. Informo a V. Exa. que, no que se refere ao ano de 2016, não foi localizado nenhum
documento que comprove a existência de rotina de empréstimo de gêneros alimentícios,
especialmente carnes, entre a 7ª Região Militar e o Colégio Militar do Recife.
2. Doravante, com relação aos anos de 2017 a 2019, não há registro administrativo acerca de
cautela ou transferência de gêneros alimentícios entre as supracitadas Organizações
Militares".
Relativamente ao suposto desvio de carne, as perícias não comprovaram que ocorreram no
início de agosto de 2019, quando a 1º Ten Renata Galindo Cavalcante Barboza notou a
existência de sacos pretos no depósito de gêneros de dia e quando teria sido realizada a
mencionada filmagem.
Vejamos.
No curso das investigações, o MPM requisitou à autoridade policial judiciária militar “...a
realização de uma perícia contábil nos documentos do depósito do setor de aprovisionamento
[...] ou em outros documentos existentes, a fim de materializar e quantificar o prejuízo
causado à administração militar” (IPM – Evento 12), que resultou no Laudo Pericial Contábil
nº 01/2020 - CMR, em que se apurou, a título de prejuízo causado pelo suposto desvio de
gêneros alimentícios, o montante de R$69.532,08 (sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e
dois reais e oito centavos) (Evento 27 - Docs 6/10).
(...)
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A alegação ministerial de que o Acusado Primeiro-Sargento NILSON DE FRANÇA SILVA
registrava no SISCOFIS quantidade inferior de gêneros alimentícios e que não permitia a
correta atualização do sistema, no intuito de encobrir os alegados desvios, não restou
minimamente comprovada.
(...)
No Laudo Pericial Contábil, datado de 22/8/2022, concluiu-se, em resposta ao quesito “b”
acima transcrito, que “houve uma redução de aproximadamente 52,47% (cinquenta e dois,
virgula quarenta e sete por cento), no consumo de carnes entre o período de 2018 (dois mil e
dezoito) e 2020 (dois mil e vinte), o que representa em reais uma economia de RS 189.410,01
(cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e dez reais e um centavo)” (Evento 649 – Doc 2).
Relativamente aos demais quesitos, a perícia foi prejudicada em razão da indisponibilidade
de documentação:
3. LIMITAÇÕES IMPOSTAS À PERÍCIA
Conforme já apresentado, pode-se responder a apenas um item da perícia (item ‘b1’ do evento
502), visto que o material disponível impossibilita responder as demais questões (itens ‘a’ e ‘c’
do evento 502), isto prejudica o trabalho do Perito, haja vista que, grande parte do material
encontra-se perdido, como também a máquina que possui todas as informações encontra-se
quebrada.
Não foram disponibilizados (inexistem) o Cardápio, Vale Diário, Arranchamento, Mapa de
Géneros, Guias de Fornecimento, Relatório SISCOFIS. apenas publicação em BI (extraída do
site do CMR pelos peritos), para todo ano de 2016 (dois mil e dezesseis);
Foram encontrados (parcialmente), o Cardápio, Vale Diário, Arranchamento, Mapa de
Géneros, Guias de Fornecimento, Relatório SISCOFIS, apenas publicação em BI (extraída do
site do CMR pelos peritos), para todo o ano de 2017 (dois mil e dezessete);
Foram encontrados (parcialmente), o Cardápio, Vale Diário, Arranchamento, Mapa de
Géneros, Guias de Fornecimento, Relatório SISCOFIS, apenas publicação em BI (extraída do
site do CMR pelos peritos), para todo o ano de 2018 (dois mil e dezoito);
Foram disponibilizados, o Cardápio, Vale Diário, Arranchamento, Mapa de Gêneros, Guias
de Fornecimento (parcialmente), Relatório SISCOFIS (parcialmente) publicação em BI, para
todo o ano de 2019 (dois mil e dezenove);
Foram disponibilizados, o Cardápio, Vale Diário, Arranchamento, Mapa de Géneros,
publicação em BI, Guias de Fornecimento (parcialmente), Relatório SISCOFIS
(parcialmente), para todo o ano de 2020 (dois mil e vinte)”.
Dada a incompletude de tal laudo, oficiou-se, a pedido do MPM (Evento 668), ao Diretor do
Colégio Militar do Recife para que encaminhasse ao Juízo a seguinte documentação referente
aos anos de 2016 a 2019: cardápios; vales diários; dados de arranchamento; mapas de
gêneros; Guias de Fornecimento do 7º Depósito de Suprimentos, com seus respectivos
espelhos do SISCOFIS; e relatórios do SISCOFIS (quantitativos dos estoques de
carnes lançados nos campos de entrada/saída) (Evento 672).
O Comandante do CMR encaminhou ao Juízo parte da documentação requisitada (Evento
680), quando noticiou a instauração de sindicância para apurar o “extravio” dos demais
documentos. Em Solução de Sindicância, a autoridade militar competente concluiu pela
responsabilização do Acusado Cap R/1 JOÃO MARTINS GOMES NETO quanto à não
localização dos Cardápios (2016 e 2017), Vales Diários (2016 e 2017) e Mapas de Gêneros
(2016) (Evento 723 – Doc 3) e decidiu aguardar a resolução da presenta ação penal militar
para a imposição da sanção administrativa.
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após o encaminhamento de parte da documentação, elaborou-se novo laudo pericial, no qual
se reiterou a impossibilidade de se responder ao quesito “c”, dada a ausência da totalidade
dos Espelhos de Documento de Entrada do SISCOFIS (Evento 781 – Doc 2). Quanto
ao quesito “a”, foram constatadas divergências em 18 (dezoito) itens no período de 1º/1/2016
a 31/12/2019. Relativamente a alguns gêneros, verificou-se ter havido, com base no
“Relatório de Movimentação de Depósito por Depósito” e no “Relatório de Consumo por
Conta”, diversas inconsistências, como saídas de gêneros sem o registro das respectivas
entradas no SISCOFIS, saídas superiores às entradas e consumos superiores às saídas.
Após adicional pedido de esclarecimentos pelo Parquet, o laudo foi assim complementado
(Evento 814):
“[...] Em resposta a quesito 1 [quesito ‘a’], estas peritas utilizaram como base para análise
contábil dos fatos as Guias de Fornecimento assinadas, o espelho de documento de entrada
SISCOFIS, Relatório de Movimentação de Depósito por Depósito e Relatório de Consumo por
Conta dos itens referentes a carne, peixe e frango por acharem esses documentos os mais
fidedignos para comporem o laudo pericial contábil e por serem alvo dos questionamentos
enviados no evento 701. Salientamos que estas peritas não tiveram acesso a todos os
documentos necessários para dar uma resposta exata referente a quantidades e
valores como se pede.
.....
Em resposta ao quesito 2 [quesito ‘c’], salientamos que a documentação contida no evento
680, não é suficiente para estas peritas responderem aos questionamentos do Excelentíssimo
Senhor Juiz. Conforme Ofício nº 40001364266 do Colégio Militar, o material recebido
encontra-se incompleto, impossibilitando apontar diferenças observadas nas quantidades e
valores de forma exata. Não tivemos acesso ao inventario físico com posição em 31 de
dezembro de 2015.
.....
2. Em relação à aparente contradição apontada no evento 781, estas Peritas receberam o
Ofício nº 40001364266 do Colégio Militar, onde aquela OM informava que "não foram
enviados os Espelhos de Documento de Entrada do SISCOFIS". Ocorre que, a referida
documentação nos foi disponibilizada, razão pela qual ratificamos que as guias de
fornecimento164, 244, 350, 420, 421 e 474 foram devidamente analisadas, podendo-se
constatar, conforme relatado na perícia, que estas estavam de acordo com o espelho de
documento de entrada do SISCOFIS”. (destaquei)
As peritas não conseguiram quantificar em sua totalidade, no período de janeiro de 2016 a
dezembro de 2019, as diferenças relacionadas ao controle do estoque de carnes, bem como
alterações relacionadas ao recebimento de tal gênero do 7º Dsup e ao consumo. Apontaram
inconsistências relacionadas às saídas sem o registro das respectivas entradas no SISCOFIS,
saídas superiores às entradas e consumos superiores às saídas.
Essas informações técnicas, aliada à ausência de documentação, atestam a desordem
administrativa que imperava no CMR quanto ao estoque de gêneros alimentícios, em especial
das carnes.
(...)
Como visto, o MPM, com os laudos técnicos, não conseguiu comprovar indene de dúvida o
desvio de carnes do CMR em agosto de 2019 ou em períodos anteriores. Até buscou, com o
Laudo Pericial Contábil nº 01/2020 – CMR, demonstrar a materialidade, mas, conforme
destacado anteriormente, esta análise adotou como data-base o dia 5/11/2019, ou seja, um
marco temporal posterior (três meses) à data em que a Asp Renata Galindo Cavalcante
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Barboza teria visto os sacos pretos fora da câmara de congelamento e quando o vídeo teria
sido produzido, o que, por óbvio, implica em dúvida razoável sobre a origem das diferenças
encontradas, inclusive se foram originadas no período em que os Acusados ainda exerciam
funções no rancho do CMR.
Ao ter conhecimento de que teria sido desviada a quantidade de 150 kg de carne, em agosto
de 2019, caberia à autoridade militar adotar as cautelas legais quanto à colheita da prova
(art.12 do CPPM). Deveria ter realizado o inventário físico em data próxima à noticiada pela
então Aspirante Renata Galindo Cavalcante Barboza, o que permitiria avaliar se estava em
consonância com o SISCOFIS. Caso não houvesse, por exemplo, divergência entre o estoque
físico e o SISCOFIS após o “desvio” daquela quantidade de carne, poder-se-ia comprovar o
registro a menor em tal sistema, ou seja, a tese ministerial quanto ao ponto.
Relativamente à perícia realizada posteriormente, reitere-se que o seu resultado restou
prejudicado em razão da falta de documentação.
Acrescente-se não ter sido possível atestar tecnicamente – embora a Defesa tenha afirmado
em sentido contrário - que o vídeo anexado aos autos se refira a uma ação praticada no dia
2/8/2019. Sobre a questão, o Laudo Pericial nº 34/19 – Ch Pol não foi conclusivo (IPM –
Evento 8 – Doc 55):
“[...] 4. Dos Quesitos
De acordo com os exames realizados no presente Laudo Pericial de Degravação de Imagens
contidas no CD - RW, estes peritos são acordes em responderem aos quesitos formulados
através do DIEX 21 – Enc IPM, EB: 64257.006773/2019-99, de 03 de Dezembro d 2019, do
Major Antônio Sales da Silva Neto, Encarregado do Inquérito Policial Militar do Colégio
Militar do Recife (CMR).
.....
5. Data provável da gravação do vídeo (GDH 02AGO19)
Resposta: Prejudicado [...]”.
O referido DIEx 21 – Enc IPM, de 3/12/2019, consta do IPM (Evento 8 – Doc 41 – fl.4 pdf).
Ainda que alguns depoimentos colhidos em Juízo apontem para a ocorrência dos desvios
e autoria delitiva, como visto no início deste subitem, outros não confirmaram tal fato,
tampouco a participação dos Acusados. Como exposto anteriormente, os desvios sequer se
comprovaram tecnicamente.
B.3 Do crime de Promover e Integrar Organização Criminosa
Com a absolvição relacionada ao crime de Peculato, também não se acolhe a pretensão
punitiva quanto ao crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.
Ademais, com a devida vênia, o Parquet não conseguiu comprovar os requisitos da suposta
Organização Criminosa, quais sejam, estrutura ordenada e divisão de tarefas, conforme bem
apontou a Defesa: “[...] não há qualquer indício ou prova da existência de uma organização
criminosa, haja vista que para a configuração do delito, é necessário uma organização
estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas”.
Cabe acrescentar que o direito penal norteia-se pela busca da verdade real. É
temerário condenar quando não se tem a certeza quanto à autoria e à materialidade delitivas.
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse momento, ultrapassado o recebimento da denúncia, a dúvida beneficia os
réus. O magistrado precisa ter a certeza de que há provas concretas nos autos para proferir um
decreto condenatório, pois, do contrário, é dever absolvê-los, sob pena de cometer injustiças.
Como sabido, a condenação exige a certeza absoluta, fundada em dados
objetivos que evidenciem, principalmente, a materialidade do delito.
Somente a prova robusta é capaz de alicerçar uma condenação penal. O fato de
estimar, supor ou fazer juízo de probabilidade, sem que haja a plena certeza, não gera
elementos concretos de convicção hábeis a sustentar uma condenação.
Acerca da fragilidade do conjunto de provas, segue entendimento desta Corte:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA
CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO
PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.
As nulidades da instrução do processo devem ser arguidas na fase das alegações escritas, sob
pena de preclusão consumativa (art. 504, alínea "a", do CPPM), tornando inócuas discussões
extemporâneas sobre a matéria. Precedentes. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A
relatoria e a redação das sentenças e das decisões dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça competem ao Juiz Federal da Justiça Militar da União - art. 30, inciso VII, da Lei nº
8.457, de 1992. A sentença será redigida pelo Juiz Federal, ainda que discorde dos seus
fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no
todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares - art.
438, § 2º, do CPPM. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada por
unanimidade. 3. A condenação somente é possível quando há prova irrefutável da conduta
criminosa. Quando a busca da verdade real, na fase investigativa e instrutória do processo,
não pauta pela profundidade, a decisão do Magistrado perde qualidade. A sociedade e o réu
restam prejudicados, pois a frágil absolvição ou condenação não beneficia a nenhum dos
polos. 4. Verificando-se a debilidade probatória, a segurança jurídica dos arestos carece de
essência. Desse modo, a diligência e a estratégia necessárias, para acionar os meios de
prova, não se mostram eficientes. O resultado, após o emprego de caros recursos do Estado,
torna-se frustrante para o interesse público envolvido, como absolver o culpado ou, pior,
condenar o inocente. Busca-se encorpar a decisão do Estado-Juiz, a qual deve ser eficaz para
tutelar a sociedade, em face de eventual ofensa, ou para restabelecer a condição moral dos
réus. 5. Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria das
condutas com a certeza própria do processo penal, não há como sustentar um decreto
condenatório. 6. Recursos defensivos. Provimento. Reforma da Sentença. Absolvição. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001448-32.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 25/11/2020,
Data de Publicação: 15/12/2020) (Grifos nossos.)
Esse também tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO.
HIPÓTESES. INCISO I DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA
CONTRA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. FRAGILIDADE EVIDENTE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMUTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRIMAZIA DO DIREITO
À PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. 1. A revisão criminal retrata o compromisso
do nosso Direito Processual Penal com a verdade material das decisões judiciais e permite ao
Poder Judiciário reparar erros ou insuficiência cognitiva de seus julgados. 2. Em matéria
penal, a densificação do valor constitucional do justo real é o direito à presunção de não-
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da CF). É dizer: que dispensa qualquer demonstração
ou elemento de prova é a não-culpabilidade (que se presume). O seu oposto (a
culpabilidade) é que demanda prova, e prova inequívoca de protagonização do fato
criminoso. 3. O polêmico fraseado "contra a evidência dos autos" (inciso I do artigo 621 do
CPP) é de ser interpretado à luz do conteúdo e alcance do Direito Subjetivo à presunção de
não-culpabilidade, serviente que é (tal direito) dos protovalores constitucionais da liberdade e
da justiça real. 4. São contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que
ignora a prova cabal de inocência quanto o que se louva em provas insuficientes ou
imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no pólo
passivo da relação processual penal. Tal interpretação homenageia a Constituição, com o
que se exalta o valor da liberdade e se faz justiça material, ou, pelo menos, não se perpetra a
injustiça de condenar alguém em cima de provas que tenham na esqualidez o seu real traço
distintivo. 5. Ordem concedida”. (Habeas Corpus nº 92435/SP, Relator Min. CARLOS
BRITTO, Julgado em 25/03/2008, Primeira Turma, Publicado em 17/10/2008). (grifos nossos)
Dessa forma, para haver uma condenação deve existir prova incontestável a
ampará-la, pois a impossibilidade de se extrair elementos convincentes e seguros dos autos
redunda, obrigatoriamente, na absolvição por insuficiência de provas, já que não se pode
presumir a culpa, quanto mais condenar por mero juízo de probabilidade.
Apesar de toda apuração e documentação trazida aos autos, volta-se a destacar
que pouco foi provado, a não ser os depoimentos dos militares que afirmaram haver desvios
de gêneros alimentícios do Colégio Militar do Recife. Contudo, apesar disso, a Unidade
Militar não acusou qualquer falta de mantimentos e nenhum item foi apreendido em poder
dos réus ou de terceiros.
No que se refere a organização criminosa, não verifico nos autos que o
Ministério Público Militar demonstrou, minimamente, as condutas típicas, individualmente e
estruturalmente ordenadas que devem existir para o reconhecimento da existência de uma
organização criminosa.
A própria Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou nesse sentido, nos
seguintes termos:
No que tange à acusação de organização criminosa, as provas apresentadas se mostram
insuficientes para atender aos requisitos exigidos pela Lei nº 12.850/2013. Embora haja
indícios de uma possível associação entre os apelados para a prática dos desvios, não se
comprovou a existência de uma estrutura organizada e com divisão de tarefas definidas,
conforme o exigido pela legislação.
Além disso, não é possível enquadrar os fatos na configuração de associação criminosa (art.
288 do Código Penal), mesmo que os apelados tenham atuado de forma coordenada, pois
seria um desdobramento que extrapola os limites da denúncia original, o que violaria o
princípio do contraditório e o devido processo legal.
Dessa forma, inviável a aplicação da Lei nº 12.850/2013, que trata do crime de
organização criminosa.
Assim, não sendo possível a formação de qualquer juízo de certeza quanto à
autoria e à materialidade dos supostos delitos, deve ser mantida a sentença absolutória
recorrida.
4. Dispositivo
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela defesa do Capitão da Reserva Remunerada João Martins Gomes Neto,
do Primeiro-Sargento Nilson de França Silva, dos Segundos-Sargentos da Reserva
Remunerada Ronaldo da Silva Santos e Adalberto Bartolomeu Corrêa Silva, dos ex-Cabos
Paulo Victor Fonseca de Araújo, Rodrigo José de Melo Nascimento e Thiago Duarte
Rodrigues de Sena e do ex-Soldado Gabriel Augusto de Lima e de acolhê-los para fazer
prevalecer o voto vencido de minha lavra, firmado nos autos da apelação n.º 7000192-
04.2020.7.07.0007, no qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Militar e mantive a sentença absolutória recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377878v7 e do código CRC 039f0f4c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 24/11/2025, às 17:01:30
7000637-62.2025.7.00.0000
40001377878 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR